Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-02.2002.8.11.0101
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000009-02.2002.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVAN STOCKMANN - CPF: 018.575.651-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN STOCKMANN - CPF: 018.575.651-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVAN STOCKMANN (APELADO), VALDIR NUNES RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– 1. PENA-BASE – EXASPERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA - ARTEFATO DE ALTO CALIBRE - TIRO EFETUADO À CURTA DISTÂNCIA – VÍTIMA ATINGIDA NA FACE – 2. AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO MEDIANTE EMBOSCADA – RECONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE TEM NATUREZA DE QUALIFICADORA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – 3. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA - AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA –
APELO DA DEFESA
– 4. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE -
BIS IN IDEM -
NÃO ACOLHIMENTO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DAS OPORTUNIDADES DE DESISTÊNCIA DO INTENTO CRIMINOSO – 5. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – VIABILIDADE – QUALIFICADORA NÃO INSERIDA NA DENÚNCIA OU PRONÚNCIA – 6. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1-
Necessária a elevação da pena-base em decorrência das circunstâncias do crime, se o réu efetuou o disparo de arma de fogo de alto calibre e extensivo poder lesivo, à curta distância, ocasionando a desfiguração da face da vítima.

2-
Agravantes genéricas, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, tal como a emboscada, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou agravante genérica.

3-
Admitida a prática do crime pelo réu durante Sessão Plenária, mesmo que de maneira qualificada, é cabível a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois
“tratando-se ‘de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’”
(STJ. AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

4-
Se antes do crime, no momento em que estava exasperado/abalado, o réu foi contido por seus familiares, evitando que fosse imediatamente ao encontro da vítima para lhe ceifar a vida, evidente que teve a oportunidade de acalmar os ânimos e pensar a respeito do que estava na iminência de cometer. Assim, se em vez disso, ele foi até a frente do local em que a vítima se encontrava e ali ficou aguardando ela sair e assim que ela se aproximou a matou com um disparo da arma de fogo na face, fica demonstrada sua culpabilidade acentuada, mormente porque teve uma segunda oportunidade de refletir enquanto aguardava sua presa, mas insistiu em concluir o plano homicida;

5
-
Se da denúncia e/ou decisão de pronúncia não constam narrativa da torpeza da conduta do agente infrator e tal fato não fora quesitado aos jurados, deve-se afastar a agravante genérica indevidamente reconhecida durante a dosimetria penal.
6-
O uso da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea, tem se tornado entendimento uniforme entre as Cortes Superiores, assim como a vedação de se diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância à Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
IVAN STOCKMANN
, ambos impugnando a sentença condenatória prolatada pelo Juízo Criminal de Cláudia/MT, que materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando
Ivan
à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela autoria do crime de Homicídio simples (artigo 121,
caput
, CP).

O processo teve regular tramitação,
Ivan
foi submetido a julgamento pelo Júri Popular, que o condenou por homicídio simples, afastando as teses de legítima defesa e homicídio privilegiado.

Em suas razões, o
Parquet
pleiteou o
recrudescimento da pena-base
com a negativação das circunstâncias do crime, considerando que a arma utilizada no delito era de grosso calibre e desfigurou o rosto da vítima, além do disparo ter sido efetuado em plena luz do dia em colônia de trabalhadores; requereu, ademais, o reconhecimento da
agravante
do crime cometido mediante
emboscada
(art. 61, II, “c”, CP) e o
afastamento
da atenuante da
confissão
espontânea (Id. 73836978).

Por sua vez, a defesa almejou o
redimensionamento da pena-base
em seu mínimo legal com a neutralização da culpabilidade; o
afastamento
da agravante do
motivo torpe
, porquanto sua utilização constitui, a seu ver, usurpação da competência constitucional atribuída ao Conselho de Sentença, que não apreciou a matéria; e, ao final, pugnou a
redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
(Id: 73836951/61).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos respectivos apelos (ID n.o 73836964 e 73836991).

Já a Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu o parecer manifestando-se pelo
parcial provimento
de ambos os recursos,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
75280978
)
:

“Apelação Criminal: Homicídio simples - Irresignação defensiva e ministerial. 1) Reforma da pena-base – Pleito defensivo pela aplicação da sanção basilar no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade – Inadmissibilidade - Requerimento ministerial para recrudescimento da reprimenda-base, maculando o vetor judicial das circunstâncias do crime – Admissibilidade - Fundamento empregado pela julgadora sentenciante é idôneo para macular a circunstância judicial da culpabilidade - Evidencia-se do contexto fático, realmente, um grau mais elevado de culpabilidade do increpado, posto que, mesmo com a intervenção de um terceiro, o primeiro, já munido de uma arma de fogo e irredutível, ficou aguardando a vítima do lado de fora da casa desta durante tempo considerável antes de ceifar a vida dela, ou seja, a ação foi premeditada, e não obra do acaso, de ação impensada ou irrefletida, tudo a revelar o dolo intenso e a reprovabilidade exacerbada da sua conduta, que refoge à normalidade típica, a autorizar o desvalor da vetorial (Enunciado Orientativo no. 49 desse Sodalício) – Por outro lado, o fato de o crime ter sido perpetrado com arma de grosso calibre (espingarda calibre 12), tendo apenas um disparo desconfigurado toda a face da vítima, conforme Relatório de Necrópsia que constatou a existência de 14 (quatorze) feridas perfuro-contusas distribuídas na região do rosto e frontal da cabeça, com a destruição de ambos os olhos (ID. 73834463 – p. 03/04), aliado à circunstância de o homicídio ter sido cometido em plena luz do dia, por volta das 14h00min, são suficientes para ensejar desvalor da vetorial ora em análise – Torna-se, assim, medida imperiosa a reforma sentença, tão somente para macular o vetor judicial das circunstâncias do crime em prejuízo do réu, exasperando-se, via de consequência, a pena-base imposta. 2) Reforma da pena intermediária – Pedido defensivo pela extirpação da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea “a” (motivo torpe), do Código Penal, com a fixação da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal em virtude da aplicação da atenuante da confissão – Parcial admissibilidade - Rogativa ministerial pela aplicação da agravante genérica da emboscada (art. 61, inc. II, alínea “c”, da Lei Material Penal) e pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea – Inadmissibilidade - É defeso ao magistrado presidente reconhecer a incidência direta de agravantes genéricas (motivo torpe e emboscada) que configuram, concomitantemente, qualificadoras do crime de homicídio, na dosagem da pena, máxime quando tais circunstâncias foram suscitadas tão somente em Plenário do Júri e sequer foram quesitadas, submetidas à apreciação pelo Júri Popular, sob pena de malferimento ao art. 483, inc. V, e § 3o, inc. II, do Código de Processo Penal, caracterizando-se, em última análise, em evidente usurpação de competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Jurados - Desse modo, tem-se que o pedido defensivo pelo afastamento da agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea “a” (motivo torpe), do Código Penal, deve ser provido, ao passo que a súplica ministerial pela incidência da agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea “c” (emboscada), da Lei Material Penal, deve ser indeferido - Em relação ao pedido da acusação pela extirpação da atenuante da confissão espontânea, entendo que, ao contrário do pleiteado, é medida de rigor a sua manutenção - “O juiz presidente deve considerar como "alegada nos debates" ou "debatidas em Plenário" tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes.” (STJ – HC 161.602/PB), de modo a não prejudicar o réu por eventual omissão da defesa técnica, já que a confissão exercida em autodefesa pelo acusado foi externada em Plenário do Júri - Mesmo que se entenda de modo diverso, exigindo-se obrigatoriamente o seu registro em ata, como sustentado pelo Promotor de Justiça, verifica-se da ata de julgamento (ID. 73835529 - p. 08; e ID. 73835530 – p. 01/03) que constam assentadas das mesmas teses condizentes com a autodefesa do inculpado (confissão), posto que a defesa técnica fez constar as teses de excludente de ilicitude pela legítima defesa putativa e homicídio privilegiado, as quais partem do pressupostos de que a conduta descrita no núcleo do tipo penal foi confessada pelo réu, de sorte que, de qualquer ângulo que se examine a situação, reputo que a atenuante da confissão espontânea deve ser mantida - Acerca do requerimento defensivo pela aplicação da atenuante da confissão espontânea de modo a minorar a pena até patamar inferior ao mínimo previsto no tipo penal, é sabido que a Súmula 231 do STJ veda a redução da pena-base aquém do mínimo legal - Pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, tão somente para que o vetor judicial das circunstâncias do crime seja valorado em desfavor do réu, com o consequente recrudescimento da pena-base, e, por outro lado, pelo também parcial provimento do apelo manejado pela defesa, apenas para que a agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea “a” (motivo torpe), do Código Penal, seja extirpada, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021